Tribunal: STF
Processo: ARE 1267909
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, concedendo a ordem em mandado de segurança, determinou o reenquadramento funcional, considerada a efetividade conferida à servidora pública, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Afirma ter ocorrido a extensão de vantagens inerentes a cargo efetivo a quem não prestou concurso público, em contrariedade ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.609/AC.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. INVESTIDURA EM 1984. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 1983 E ANTERIOR A 1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 38/2005. EFETIVIDADE. ADI N.° 3.609/AC. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N.° 38/2005. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO N.° 2015.006.000132-6. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 38/2005. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. É fato incontroverso que o reenquadramento da impetrante terá consequências diretas sobre os proventos da inatividade, pelo que o instituto de previdência será o responsável por suportar o ônus decorrente, razão pela qual, não há de se falar em ilegitimidade passiva do Diretor Presidente. Preliminar afastada. 2. Inaplicável a Súmula n.° 270, do STF, para apoio à tese de inadequação da via eleita no caso concreto, porquanto reservada a hipóteses que envolvam exame de prova ou de situação funcional complexa, não verificadas na espécie, sobretudo em vista de julgamentos recentes de dois casos análogos, em votação unânime deste Tribunal de Justiça (autos n.° 1001476.96.2016.8.01.000 e n.° 1001104-79.2018.8.01.0000). Preliminar afastada. 3. Também não merece acolhimento a alegação de ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que os documentos colacionados pelo impetrante são idôneos ao conhecimento do mandamus, a exemplo das fichas de assentamento funcional especificando a condição de servidor e fichas financeiras, além de deliberação da administração pública estadual — ato coator — que indeferiu o reenquadramento do impetrante (fls. 237/240). Preliminar afastada. 4. Na vigência do antigo regime constitucional, no qual admitido a impetrante, permitia-se em hipóteses excepcionais a investidura em cargos públicos independemente de prévia aprovação em concurso público. 5. O art. 19 do ADCT, conferiu estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público. Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual n.° 38/2005, acresceu a figura do servidor/empregado com efetividade excepcional. 6. Com o julgamento da ADI n.° 3.609, pela Suprema Corte, declarando a inconstitucionalidade da EC n.° 38/2005, a Procuradoria-Geral do Estado exarou parecer nos autos n.° 2015.006.000132-6, para aplicar o entendimento de perda de estabilidade dos servidores tomados efetivos pela referida Emenda. 7. Ressalvado entendimento pessoal, em deferência ao posicionamento do Colegiado, dessumo não aplicável o aludido parecer à impetrante, a qual já estava enquadrada no PCCR anteriormente à EC n.° 38/05, auferindo movimentações horizontais e verticais próprias dos servidores públicos efetivos, a despeito do art. 282 da LC n.° 39/93. 8. Segurança concedida. 
    Tendo o Colegiado de origem assentando a contratação da servidora antes da vigência da nova ordem constitucional, bem como o enquadramento no plano de cargos anterior à Emenda Constitucional nº 38/2005, no cargo ocupado, somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado a concluir de forma diversa. Confiram com as seguintes ementas:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 E LEI 3.231/2017 DO ESTADO DO ACRE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.238.650, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 07 de abril de 2020).
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL FOI APROVADO. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CB/88. NORMA DE DIREITO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição do Brasil não admite o enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso daquele que é titular, sob pena de ofensa do disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição de 1988. Precedentes do STF. 2. Para divergir do acórdão proferido pelo Tribunal de origem é imprescindível a análise das normas locais disciplinadoras da matéria e o revolvimento das provas coligidas aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 deste Tribunal. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 502.291, relator ministro Eros Grau, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2008).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator